Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-60.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recursos defensivos. Autoria e materialidade comprovadas pela confissão judicial dos réus, reforçada pelas palavras da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação. Afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Impossibilidade. Qualificadora comprovada pela prova oral produzida em juízo. Pena e regime prisional bem aplicados, com escorreita substituição por

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recursos defensivos. Autoria e materialidade comprovadas pela confissão judicial dos réus, reforçada pelas palavras da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação. Afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Impossibilidade. Qualificadora comprovada pela prova oral produzida em juízo. Pena e regime prisional bem aplicados, com escorreita substituição por duas penas restritivas de direitos. Sentença condenatória mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000581-60.2018.8.26.0559, da Comarca de Potirendaba, em que são apelantes ALISSON
HENRIQUE DO CARMO RAMOS e LEONARDO DE VITO SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-60.2018.8.26.0559 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0000581-60.2018.8.26.0559
Comarca: POTIRENDABA
Apelantes: ALISSON HENRIQUE DO CARMO RAMOS e LEONARDO
DE VITO SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18403
Apelação. Furto qualificado. Recursos defensivos. Autoria e
materialidade comprovadas pela confissão judicial dos réus,
reforçada pelas palavras da vítima e das testemunhas arroladas
pela acusação. Afastamento da qualificadora do concurso de
agentes. Impossibilidade. Qualificadora comprovada pela prova
oral produzida em juízo. Pena e regime prisional bem aplicados,
com escorreita substituição por duas penas restritivas de direitos.
Sentença condenatória mantida. Recursos improvidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALISSON HENRIQUE DO CARMO RAMOS e LEONARDO DE VITO SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Marco Antonio Costa Neves
Buchala, da Vara Única de Potirendaba, que os condenou à pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, em razão da prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (fls. 256/261).
Em razões de recurso, as Defesas pugnam pelo
afastamento da qualificadora do concurso de agentes, com a
consequente desclassificação para o delito de furto simples (fls.
303/306 e 312/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-60.2018.8.26.0559 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento dos recursos (fls. 321/323).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Cesar Pinheiro Rodrigues, opina pelo não provimento dos
apelos defensivos (fls. 350/353).
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
Os réus foram condenados porque, em 02 de
maio de 2018, na Rua José Bonifácio, n. 137, na cidade de Nova
Aliança, subtraíram, em proveito comum, uma CPU, marca Intel Core;
um Notebook, marca Acer; um HD externo, marca Serial Ata; um
mouse, marca Mice; um canivete, Stainless e três monitores das marcas
LG, AOC e Phillips; e um telefone celular, avaliados no total de R$
5.350,00 (fls. 67/69), além da quantia de R$ 279,00 reais em dinheiro,
bens pertencentes a Felipe Pala Ayruth.
De início, registre-se que a materialidade e a
autoria do crime restaram amplamente demonstradas em vista do
conjunto probatório, tanto que referidos pontos sequer foram objeto de
impugnação nos apelos defensivos.
Pugna
a
Defesa
pelo
afastamento
da
qualificadora do concurso de agentes.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-60.2018.8.26.0559 -Voto no
4
A qualificadora do concurso de agentes restou
demonstrada pela confissão judicial dos acusados, bem como pelas
declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais civis, que
atestaram, em uníssono, que os recorrentes adentram ao imóvel da
vítima e subtraíram, em proveito comum, os bens descritos na
denúncia.
Nesse ponto, alegam as Defesas que o apelante
ALISSON foi convidado por LEONARDO para a prática do delito e que ele
“agiu apenas como um 'transportador' da res furtiva”, o que, portanto,
afastaria a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso IV, do
Código Penal.
Contudo, como bem salientado pelo i. membro
do parquet “Como se sabe, o simples fato de os agentes, de algum
modo, emprestarem colaboração para a ocorrência do delito já tipifica o
concurso de pessoas, previsto no artigo 29 do Código Penal, porque
houve adesão à prática da subtração e da forma de ação utilizada para
a consecução dos objetivos, pouco importando qual o grau de
colaboração de cada um para o alcance do resultado final, desejados
por todos e/ou com os riscos do 'modus operandi' por eles assumidos.”
(fls. 322).
Nesse
sentido,
em
que
pese
a
preclara
argumentação das Defesas, o fato de um dos réus ter “somente
auxiliado” no transporte dos bens subtraídos é suficiente para a
caracterização do concurso de agentes, a teor do disposto no artigo 29
do Código Penal1.
1 Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-60.2018.8.26.0559 -Voto no
5
Desta forma, valoradas as provas produzidas
judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-
se que são idôneas, coesas e harmônicas, estando em consonância com
as peças informativas colhidas durante a fase inquisitorial, de modo que
suficientes para embasar o decreto condenatório, de maneira que não
há que se cogitar o afastamento da qualificadora do concurso de
agentes.
Com relação às reprimendas impostas, em
observância ao artigo 68, caput, combinado com o artigo 59, caput,
ambos do Código Penal, atendendo-se às finalidades retributiva e
preventiva, as penas - estabelecidas em seu patamar mínimo -
atribuídas aos apelantes foram criteriosamente dosadas pelo i.
magistrado a quo, que estabeleceu o regime aberto para o seu
cumprimento, de modo que não comportam qualquer reparo.
Por fim, presentes os requisitos estabelecidos no
artigo 44, do Código Penal e por ser medida socialmente recomendável,
mantenho a substituição das penas privativas de liberdade imposta por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, em favor de instituição social, e limitação de fim de
semana, pelo prazo de um ano.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos defensivos, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator